Tribunal: TJDFT
Processo: 0717375-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMDIRO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. OBJETO. CONTRATO DE MÚTUO. CELEBRAÇÃO À GUISA DE CONTRATAÇÃO DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. BANCO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA DO CONSUMIDOR/MUTUÁRIO. REPASSE DO MONTANTE MUTUADO A SUPOSTO INTERVENIENTE DA PORTABILIDADE. SUPOSTO CORRESPONDENTE BANCÁRIO DO BANCO FOMENTADOR DO NOVO MÚTUO. AFERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VÍNCULO E SOLIDARIEDADE ENTRE O MUTUANTE E O INTERMEDIADOR. AFIRMAÇÃO AO INÍCIO DA LIDE. INDÍCIOS AUSENTES. CONTRATOS DE MÚTUO E PORTABILIDADE DO EMPRÉSTIMO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DAS PARCELAS CONTRATADAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NATUREZA CAUTELAR. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Sobejando elementos que induzem à subsistência de relação obrigacional entre as partes traduzida em contrato de empréstimo destinado à quitação de débitos perante outras instituições financeiras retratado em instrumento subscrito pelo contratante, a confirmação e aferição de alegada ausência de contraprestação apta a legitimar o débito que lhe está sendo imputado demanda dilação probatória e somente poderá ser ultimado após o aperfeiçoamento do contraditório e inserção da lide principal na fase instrutória, isto sob o prisma do devido processo legal.

2. Não se vislumbrando, em sede incipiente de ação declaratória de nulidade de mútuo cumulada com indenização, vínculo obrigacional ou qualquer relação de acessoriedade entre o mútuo bancário firmado com o banco demandado e o contrato concertado com suposto interveniente que teria se responsabilizado pela portabilidade do mútuo preteritamente detido pelo demandante com instituição financeira diversa, e estando incontroverso que recebera o importe mutuado em sua conta e, posteriormente, repassara voluntariamente aludida quantia ao suposto interveniente, o havido não é apto a irradiar efeitos quanto à validade do mútuo contratado por derradeiro sem comprovação de vício a maculá-lo, não sobejando possível sua suspensão, em sede de tutela provisória de natureza cautelar.

3. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória, ensejando essa apreensão óbice à concessão de tutela provisória, ainda que de natureza cautelar, pois ausente a verossimilhança da argumentação de desenvolvida e a plausibilidade do direito invocado.

4. A tutela provisória da espécie cautelar, aliada à subsistência de verossimilhança revestindo a argumentação desenvolvida, conferindo plausibilidade ao direito invocado, ensejando sua concessão como forma de ser preservado o direito controvertido, preservando a utilidade do processo, destinando-se, pois, a servir ao processo, demanda também à comprovação da subsistência de risco de advir da negativa dano irreparável ou de improvável ou difícil reparação ao postulante, e, sem a apreensão desses pressupostos conjugados, resta por obstada sua concessão (CPC, art. 292, 300 e 301).

5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.